Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741475-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: RENATA SOUZA MENSALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão (ID 171304968) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RENATA SOUZA MENSALES, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie a internação e a realização dos procedimentos e medicamentos necessários, sob pena de multa. Em suas razões (ID 51843793), alega que: 1) a operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer internação antes do término do prazo de carência; 2) a autora tinha ciência dos termos do contrato, que observou o princípio contratual autonomia da vontade; 3) o procedimento foi solicitado quando a agravada tinha cumprido somente 86 dos 180 dias de carência; 4) a cobertura de urgência e emergência deve ser limitada às primeiras 12 horas do atendimento; 5) a exigência do cumprimento de prazos de carência é medida legal e necessária à manutenção dos Planos de saúde de e favorece os beneficiários e a não observância causa impacto no equilíbrio econômico-financeiro; 6) a medida é satisfativa e há risco de irreversibilidade. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 51843798). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido é o teor da Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” No caso, a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde ofertado pela ré, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstétrica, desde 13/06/2023 (ID 172077095 e 171302794). Em 6/9/2023, compareceu no posto de emergência do Hospital Brasiliense, administrado pela agravante, com dor abdominal e hemorragia digestiva. O médico que a atendeu realizou exames e prescreveu sua internação (ID 171305299 e 171305297). A conduta do plano de saúde, ao limitar a cobertura a 12 horas de atendimento de emergência médica essencial à manutenção de condições mínimas de saúde da segurada, é abusiva por afrontar a própria natureza do contrato e expectativas decorrentes da a boa-fé objetiva (Súmula 302, STJ). Ao contrário do alegado pelo agravante, a probabilidade do direito da agravada e a urgência na internação foram demonstrados, pois o atendimento foi realizado mais de 24 horas após a contratação, vedada a limitação de cobertura por 12 horas. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem À agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator